Tribunal: TJDFT
Processo: 0745005-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0745005-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Recebo o presente conflito. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF contra o JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. Em observância ao teor do Art. 955 do Código de Processo Civil, designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Sem necessidade de oitiva do Ministério Público, conforme parágrafo único do art. 951 do CPC. Brasília, 16 de outubro de 2025 16:17:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador